Tribunal: TJSP
Processo: 1017341-57.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CREDENCIAMENTO DE EXAMINADORES DE TRÂNSITO – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO POR FORMALISMO EXCESSIVO, VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INADMISSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.